Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009089-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1009089-10.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)
:
RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA –
TELAS SISTÊMICAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA

– CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217308729, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da demandada e ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
houve a suspensão do serviço elétrico em 30/01/2024 e posterior religação em 06/02/2024, logo após o pagamento, ocorrido em 05/02/2024 (ID 154088885).

Em que pese a parte reclamante tenha afirmado ausência de comunicação da suspensão do serviço e que mantinha as contas em dia,

verifica-se que as faturas estavam com o pagamento atrasado (ID 154088867) e que
, diferente do alegado pela parte autora,

houve a informação das faturas em atraso consubstanciada na fatura de dezembro (ID 15088877) e janeiro (ID 154088883).

Ainda que a Resolução 456/2000 da ANEEL tenha sido revogada,

os Tribunais Superiores têm mantido a decisão que autoriza o corte de energia elétrica, desde que haja prévio aviso de 15 dias
. Tal entendimento se baseia no risco de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, de modo a ameaçar a prestação de serviço, já que as condições exacerbadas ao corte poderiam acarretar aumento de inadimplência.

Neste contexto,

verifica-se ainda que o vencimento da fatura se deu em 26/12/2023 e nessa fatura já constava a informação de débito dos meses 10 e 11 de 2023. Posteriormente, mais precisamente em 30/01/2024, ocorreu a suspensão do serviço por parte da reclamada.

Vislumbra-se, portanto, a inexistência de litígio acerca do pedido declaratório, sobretudo porque as provas apresentadas pela defesa possuem robustez e suficiência à contração daquela alegada na inicial.(...)
(grifei)

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço.
No caso, restou incontroversa a inadimplência do autor com o pagamento das faturas de energia elétrica.

Logo, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Assim,
restou comprovado o reaviso do débito que ensejou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica
.

Diante disso, o recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Importante frisar que, apesar de afirmar que passou 11 dias sem energia elétrica após o pagamento do boleto, a parte autora não traz aos autos documentos que demonstre suas alegações.

Ademais, a Ordem de Serviço id. 217308725 e telas sistêmicas da Energisa (id. 217308721) corroboram que a energia elétrica foi religada em 06/02/2024. Ressalta-se que as documentações juntadas aos autos pela reclamada
não foram impugnadas especificamente pelo demandante
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Destaquei
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024